Tribunal: TJDFT
Processo: 0708554-34.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NULIDADE DA SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA ANTES DO EXAURIMENTO DO PRAZO PARA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação monitória, julgou procedentes os pedidos iniciais para constituir o título executivo judicial. A recorrente suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o magistrado de origem sentenciou o feito apenas quatro dias após a publicação da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, impedindo o exercício do direito de interpor agravo de instrumento contra o referido decisum interlocutório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) aferir a viabilidade do requerimento de atribuição de efeito suspensivo formulado nas razões de apelação; e (ii) analisar se a prolação de sentença antes do decurso do prazo para agravo de instrumento contra decisão interlocutória de recorribilidade imediata (indeferimento de gratuidade de justiça) configura cerceamento de defesa e error in procedendo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Considerando que o duplo efeito opera-se ope legis (art. 1.012 do Código de Processo Civil, não há interesse da parte recorrente na concessão do efeito suspensivo. Além disso, inadequada a formulação de pedido genérico neste respeito na própria petição recursal (art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil). Não conhecimento da pretensão.
4. Na espécie, considerando que a gratuidade foi analisada antes da sentença e havendo previsão expressa de que a decisão que rejeita o pedido será combatida por Agravo de Instrumento, indispensável aguardar o transcurso do prazo recursal antes de sentenciar o feito, sob pena de tolher da parte o direito de submeter a temática à instância recursal em decisão de recorribilidade imediata, sobretudo em razão das consequências do indeferimento do pedido por ocasião da sentença (reflexo sobre honorários sucumbenciais), violando os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, inciso LV, da CF).
5. Verificado o error in procedendo, a cassação da sentença é medida que se impõe a fim de que seja restituído o prazo remanescente para interposição de Agravo de Instrumento em face da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, provido.
Tese de julgamento: “1. O pedido de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado por meio de petição autônoma, sob pena de não conhecimento por inadequação da via eleita. 2. A prolação de sentença antes do término do prazo para interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu a gratuidade de justiça configura cerceamento de defesa e error in procedendo.”

---------------------------------------------------------------------

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inciso LV; CPC, arts. 101, 1.009, § 1o, 1.012, § 3o, 1.015, inciso V. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1437846; TJDFT, Acórdão 1016263; STJ, Súmula no 481.